Tribunal: STF
Processo: RHC 264645
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Vilmar Francisco Alves, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1025329/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de agravo regimental interposto por VILMAR FRANCISCO ALVES contra a decisão deste relator que conheceu parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denegou a ordem (e-STJ fls. 265/271). 



    Consta dos autos que o ora agravante "foi preso em flagrante, no dia 28/06/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.82603 e no art. 330 do CP, sendo a prisão convertida em preventiva" (e-STJ fl. 67). 



    Em suas razões, reitera a defesa as alegações formuladas na inicial do writ. 



    Busca, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou provido o presente recurso. (eDOC 36)



    No STJ, o recorrente não teve êxito.



    Nesta Corte, requer “Seja esse recurso de AGRAVO REGIMENTAL, conhecido e PROVIDO, para conceder a Ordem, de ofício, suspendendo o MANDADO DE PRISÃO, e a anulação de todos os atos a partir da Audiência de Instrução e julgamento, por estar evidenciado a flagrante nulidade sob a égide do Artigo 212, do Código de Processo Penal e Lei 11.690/2008, por ser de justiça.” (eDOC 42)



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível.



    Isso porque as razões recursais são cópia do agravo regimental interposto no STJ. Inclusive, o pedido formulado neste recurso ordinário é para que “Seja esse recurso de AGRAVO REGIMENTAL, conhecido e PROVIDO...”



    Assim, viola-se o princípio da dialeticidade recursal. Veja-se:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal. Execução penal. Falta disciplinar grave . 3. Petição do recurso ordinário é cópia integral da inicial do habeas corpus impetrado no Tribunal Superior. Violação ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no RHC 233.273, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2024);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido formulado na petição inicial é distinto daquele formulado no presente agravo. Não conhecimento. 3. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 235.171, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas na petição inicial. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 235.549, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 28.2.2024).



    EMENTA : DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO SÃO MERA CÓPIA DA PETIÇÃO INICIAL DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Pedido de reconhecimento de nulidade em ingresso domiciliar. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de conhecer de recurso ordinário em que não se impugnam todos os fundamentos da decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece de recurso em que não impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida. 4.1 O dever de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida se estende a todos os recursos, e não apenas ao agravo regimental. 4.2 Inexiste ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo improvido. (AgR no RHC 261.451, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente inadmissível. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente